Tribunal: CVM
Processo: 19957.001616/2022-41
Classe: Processo administrativo sancionador
Órgão julgador: Otto Eduardo Fonseca de Albuquerque Lobo
Órgão colegiado: Colegiado CVM
Assuntos: Comissão de Valores Mobiliários
Data de julgamento: 2023-11-14
Data de publicação: 2023-11-14

Inteiro teor:
COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

EXTRATO DE SESSÃO DE JULGAMENTO
DO PROCESSO ADMINISTRATIVO SANCIONADOR CVM no 19957.001616/2022-
41

Data do julgamento: 14/11/2023

Relator: Diretor Otto Eduardo Fonseca de Albuquerque Lobo

Acusados:
Jonas Spritzer Amar Jaimovick

Ementa: Apurar responsabilidade por suposta manipulação de preços do ativo
IDNT3, em infração ao item I c/c item II, alínea “b”, da Instrução CVM n°
8/1979 Multas.

Decisão: Vistos, relatados e discutidos os autos, o Colegiado da Comissão de
Valores Mobiliários, com base na prova dos autos e na legislação aplicável, por
unanimidade de votos, decidiu, com fundamento no art. 11, inciso II, da Lei n°
6.385/76, pela condenação do Acusado à penalidade de multa pecuniária no valor de
R$ 460.000,00 (quatrocentos e sessenta mil reais), por infração ao item I c/c item II,
“b”, da ICVM n° 8/1979.

O acusado punido terá um prazo de 30 dias, a contar da comunicação da
decisão da CVM, para interpor recurso voluntário ao Conselho de Recursos do
Sistema Financeiro Nacional, nos termos do art. 70 da Resolução CVM no 45/2021.

O Colegiado determinou a comunicação do resultado deste julgamento
ao Ministério Público Federal do Estado do Rio de Janeiro, em complemento ao Ofício
no 156/2022/CVM/SGE, nos termos do art. 9o da Lei Complementar no 105/2001 e do
art. 12 da Lei no 6.385/1976.

Ausente o acusado, sem representantes constituídos, foi realizada a
sessão de julgamento de forma restrita por meio de votação em sistema eletrônico,
na forma da Resolução CVM no 45/2021.

Presente a Procuradora Luciana Carvalho Gabriel Dayer, representante
Diário Eletrônico da CVM em
11/03/2024
Extrato de Sessão de Julgamento 555 (1939409) SEI 19957.001616/2022-41 / pg. 1

da Procuradoria Federal Especializada da CVM.

Participaram desta Sessão de Julgamento os Diretores João Accioly, Otto
Lobo, Flávia Perlingeiro, que presidiu a Sessão.

O Presidente da CVM, João Pedro Nascimento, não participou do
julgamento do processo.

Documento assinado eletronicamente por Flavia Martins Sant Anna
Perlingeiro, Diretor, em 20/12/2023, às 18:06, com fundamento no art. 6o
do Decreto no 8.539, de 8 de outubro de 2015.
Documento assinado eletronicamente por João Carlos de Andrade Uzêda
Accioly, Diretor, em 08/03/2024, às 15:57, com fundamento no art. 6o do
Decreto no 8.539, de 8 de outubro de 2015.
Documento assinado eletronicamente por Otto Eduardo Fonseca de
Albuquerque Lobo, Diretor, em 08/03/2024, às 21:16, com fundamento no
art. 6o do Decreto no 8.539, de 8 de outubro de 2015.
A autenticidade do documento pode ser conferida no site
https://sei.cvm.gov.br/conferir_autenticidade, informando o código verificador
1939409 e o código CRC 8AE359D6.
This document's authenticity can be verified by accessing
https://sei.cvm.gov.br/conferir_autenticidade, and typing the "Código Verificador"
1939409 and the "Código CRC" 8AE359D6.
Extrato de Sessão de Julgamento 555 (1939409) SEI 19957.001616/2022-41 / pg. 2

COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS
Rua Sete de Setembro, 111/2-5o e 23-34o Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686
www.cvm.gov.br

Processo Administrativo Sancionador CVM no 19957.001616/2022-41
Relatório – Página 1 de 5.

PROCESSO ADMINISTRATIVO SANCIONADOR CVM No 19957.001616/2022-41
Reg. Col. 2697/22

Acusado:
Jonas Spritzer Amar Jaimovick

Assunto:
Apurar responsabilidade por suposta manipulação de preços do ativo
IDNT3, em infração ao item I c/c item II, alínea “b”, da Instrução CVM
n° 08/1979.

Diretor Relator:
Otto Eduardo Fonseca de Albuquerque Lobo
RELATÓRIO
I.
OBJETO E ORIGEM
1.
Trata-se de Processo Administrativo Sancionador (“PAS”) instaurado pela
Superintendência de Relações com o Mercado e Intermediários (“SMI” ou “Acusação”) para
apurar eventual responsabilidade de Jonas Spritzer Amar Jaimovick (“Jonas Jaimovick” ou
“Acusado”), na qualidade de investidor, com fulcro nos itens I e II, “b”1, da então vigente
Instrução CVM (“ICVM”) no 08/19792, por suposta prática de manipulação dos preços de
ações ordinárias da Ideiasnet S.A. (“IDNT3”) no período de 01.02.2018 e 28.08.2018, sempre
inserindo ofertas de compra com oscilação positiva e impactando a formação do preço teórico
do ativo nos leilões de fechamento.
2.
O presente PAS originou-se de comunicação enviada pela BM&FBovespa Supervisão
de Mercados (“BSM”), por meio do Parecer SAM n° 40/20183, de 25.08.2021, noticiando que

1 I - É vedada aos administradores e acionistas de companhias abertas, aos intermediários e aos demais participantes
do mercado de valores mobiliários, a criação de condições artificiais de demanda, oferta ou preço de valores
mobiliários, a manipulação de preço, a realização de operações fraudulentas e o uso de práticas não equitativas.
II - Para os efeitos desta Instrução conceitua-se como: (...) b) manipulação de preços no mercado de valores
mobiliários, a utilização de qualquer processo ou artifício destinado, direta ou indiretamente, a elevar, manter ou
baixar a cotação de um valor mobiliário, induzindo, terceiros à sua compra e venda;
2 A ICVM no 08/1979 foi revogada pela Resolução CVM no 62/22.
3 Doc. 1452397.
Relatório de Julgamento (1919096) SEI 19957.001616/2022-41 / pg. 3

COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS
Rua Sete de Setembro, 111/2-5o e 23-34o Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686
www.cvm.gov.br

Processo Administrativo Sancionador CVM no 19957.001616/2022-41
Relatório – Página 2 de 5.

foram constatadas evidências de manipulação de preço em leilões de fechamento do papel, em
32 (trinta e dois) pregões, no período de 01.02.2018 a 28.08.20184.
3.
Devido à necessidade de apuração da conduta nas irregularidades apontadas pela
BSM, foi instaurado o presente PAS.

II.
DOS FATOS
4.
A BSM identificou que, no período de 01.02.2018 e 15.03.2018, Jonas Jaimovick teria
manipulado o preço de fechamento das ações IDNT3 em 14 (quatorze) pregões, através dos
seguintes elementos:
(i)
Concentração das operações de compra com oscilação positiva de preço durante
leilão de fechamento, influenciando o preço de fechamento do ativo e impactando o
preço de abertura do pregão seguinte;
(ii)
Inserção ou alteração de ofertas de compra agressoras, a fim de exercer o maior
impacto possível no preço do ativo e evitar uma possível correção de preço pelo
mercado; e
(iii) Determinação do preço desejado, a partir da alteração da quantidade teórica do
leilão.
5.
A BSM constatou que Jonas Jaimovick “inseriu ofertas de compra com oscilação
positiva de preço e influenciou a alta do preço teórico nos leilões de fechamento do ativo”,
sendo certo que, em 01.08.2018, ele detinha 2.451.600 ações em custódia, que representavam
15% do total das ações da Ideiasnet S.A.
6.
Nesse sentido, a BSM concluiu que “o real desejo de Jonas ao concentrar suas
operações de compra nos leilões de fechamento foi causar impacto no preço de fechamento do
ativo, assim obter a valorização de sua posição em custódia”.
7.
Em 24.05.2018, em resposta à solicitação de esclarecimentos realizada pela
G.I.S.A.C.V. (“Corretora”), o Acusado apresentou, em síntese, os seguintes argumentos5:
(i)
“em nenhum momento fiz qualquer tipo de manipulação ou algo do gênero, pelo
contrário, quase não opero, apenas guardo minha posição, e ao ver SEMPRE algumas
ordens de venda SURREAIS de lote grande no leilão a preço de abertura do papel, eu

4 Docs. 1452402 e 1452403.
5 Doc. 1452400.
Relatório de Julgamento (1919096) SEI 19957.001616/2022-41 / pg. 4

COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS
Rua Sete de Setembro, 111/2-5o e 23-34o Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686
www.cvm.gov.br

Processo Administrativo Sancionador CVM no 19957.001616/2022-41
Relatório – Página 3 de 5.

compro mais”;
(ii)
“eu apenas compro, mantendo minha posição, jamais no intuito de fazer carteira
ficar positiva ou neutra.. apenas defendo a ação desses que se desfazem a qualquer preço
e sim, manipulam a ação”; e
(iii) “continuo com a ideia de manter minha posição e garanto que não manipulo a
ação, apenas acho absurdo colocarem preço de abertura sabendo que não tem liquidez
e faria a ação despencar a troco de nada”.
8.
Após questionamento da BSM à Corretora, realizado em 18.04.2018, Jonas Jaimovick
apresentou, no período de 01.06.2018 a 28.08.2018, recorrência do modus operandi em leilões
de fechamento de IDNT3 ao longo de 18 (dezoito) pregões.
9.
Diante das informações obtidas, a SMI lavrou, em 04.03.2022, peça acusatória
(“Termo de Acusação”)6 em face do Acusado por prática de manipulação de preço no mercado
de valores mobiliários, no período de 01.02.2018 a 28.08.2018, nos termos descritos no item II,
alínea “b”, da ICVM n° 08/79.

III.
ACUSAÇÃO
10.
Seguindo o Parecer SAM n° 40/2018, a SMI concluiu pela reiterada prática de
manipulação de preços de IDNT3 por Jonas Jaimovick, razão pela qual enviou, em 24.01.2022,
o Ofício no 17/2022/CVM/SMI/GMA-17, solicitando novamente sua manifestação sobre os
fatos investigados, mas não obteve resposta.
11.
No Termo de Acusação, a SMI acostos tabelas evidenciando a atuação do Acusado
durante o leilão de fechamento de IDNT3 em alguns pregões no período analisado.
12.
Segundo disposto pela SMI, “se quisesse seguir a lógica econômica, JONAS tentaria
executar as compras de IDNT3 no menor preço possível, a fim de minimizar seus custos. No
entanto, o investigado não aproveitou, em grande parte do período analisado, a liquidez do
ativo ao longo de todo o pregão regular, principalmente em momentos de queda do preço. Vale
destacar que, segundo levantamento da BSM, o investigado poderia ter negociado o ativo em
questão a preços inferiores aos praticados nos leilões de fechamento em 91% dos pregões

6 Doc. 1452616.
7 Doc. 1452401.
Relatório de Julgamento (1919096) SEI 19957.001616/2022-41 / pg. 5

COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS
Rua Sete de Setembro, 111/2-5o e 23-34o Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686
www.cvm.gov.br

Processo Administrativo Sancionador CVM no 19957.001616/2022-41
Relatório – Página 4 de 5.

regulares”.
13.
Ademais, a Acusação destacou que Jonas Jaimovick também detinha ações da
Ideiasnet S.A. através da Spritzer Consultoria Empresarial Eireli – ME, sendo certo que IDNT3
representava a maior parte da carteira de ativos em custódia de ambos em 18.04.20188, o que
evidenciaria que sua motivação em manipular o preço daquele ativo seria valorizar sua carteira
mantida em custódia, e que mesmo após a solicitação de esclarecimentos encaminhada pela
Corretora, o Acusado continuou a realizar a manipulação de preços nos leilões de fechamento.
14.
Por fim, tendo em vista os indícios de crime de ação penal pública, sugeriu a
comunicação ao Ministério Público Federal no Estado do Rio de Janeiro.

IV.
MANIFESTAÇÃO DA PFE
15.
A Procuradoria Federal Especializada junto à Comissão de Valores Mobiliários
(“PFE-CVM”), ao examinar o Termo de Acusação, por meio do Parecer no 00066/2022/GJU -
4/PFE-CVM/PGF/AGU9, entendeu estarem atendidos os requisitos descritos nos arts. 5o, 6o e
13, I, da Resolução CVM no 45/21.
16.
Assim, a SMI, encaminhou ao Superintendente Geral da CVM proposta de
comunicação ao Ministério Público Federal no Estado do Rio de Janeiro em relação a indícios
relacionados à hipótese de crime previsto no art. 27-C, da Lei no 6.385/76, tendo sido enviado
o Ofício no 156/2022/CVM/SGE ao Ministério Público do Rio de Janeiro em 16.05.202210.

V.
DEFESA
17.
Regularmente intimado através de edital11, o Acusado não apresentou defesa.

8 Docs. 1449855 e 1449856.
9 Doc. 1499711.
10 Doc. 1502061.
11 Doc. 1534080.
Relatório de Julgamento (1919096) SEI 19957.001616/2022-41 / pg. 6

COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS
Rua Sete de Setembro, 111/2-5o e 23-34o Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686
www.cvm.gov.br

Processo Administrativo Sancionador CVM no 19957.001616/2022-41
Relatório – Página 5 de 5.

VI.
DISTRIBUIÇÃO DO PROCESSO E PAUTA DE JULGAMENTO
18.
O processo foi originalmente distribuído à minha relatoria, em 04.10.202212.
19.
Em 27.10.2023, foi publicada pauta de julgamento no Diário Eletrônico da CVM13,
em cumprimento ao disposto no art. 49 da Resolução CVM no 45/2021.
É o relatório.

Rio de Janeiro, 13 de novembro de 2023.

Otto Eduardo Fonseca de Albuquerque Lobo
Diretor Relator

12 Doc. 1622650.
13 Doc. 1908935.
Relatório de Julgamento (1919096) SEI 19957.001616/2022-41 / pg. 7

COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS
Rua Sete de Setembro, 111/2-5o e 23-34o Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686
www.cvm.gov.br

Processo Administrativo Sancionador CVM no 19957.001616/2022-41
Voto – Página 1 de 15.

PROCESSO ADMINISTRATIVO SANCIONADOR CVM No 19957.001616/2022-41
Reg. Col. 2697/22

Acusado:
Jonas Spritzer Amar Jaimovick

Assunto:
Apurar responsabilidade por suposta manipulação de preços do ativo
IDNT3, em infração ao item I c/c item II, alínea “b”, da Instrução CVM
n° 8/1979.

Diretor Relator:
Otto Eduardo Fonseca de Albuquerque Lobo
VOTO
I.
INTRODUÇÃO
1.
Trata-se de PAS1 instaurado pela SMI para apurar eventual responsabilidade do
Acusado por alegada infração ao inciso I, c/c o item II, “b”, da então vigente ICVM n° 8/1979,
em razão da prática de manipulação de preços de ações ordinárias da Ideiasnet S.A. (IDNT3)
em 32 (trinta e dois) pregões, no período de 01.02.2018 a 28.08.2018, sempre inserindo ofertas
de compra com oscilação positiva e impactando a formação do preço teórico do ativo em leilões
de fechamento2.

1 Os termos iniciados em letra maiúscula utilizados neste voto que não estiverem nele definidos têm o significado
que lhes foi atribuído no relatório que o antecede (“Relatório”).
2 “Leilão de fechamento é um procedimento utilizado na bolsa de valores para definir o preço de fechamento de
uma determinada ação. Esse leilão ocorre no final do pregão, geralmente nos últimos minutos de negociação do
dia. Durante o leilão de fechamento, os investidores podem fazer ofertas de compra ou venda de ações por um
período determinado, geralmente de cinco minutos. Durante esse período, o preço da ação pode variar de acordo
com a oferta e demanda dos investidores. Ao final do leilão, é definido um preço de equilíbrio, que é o preço em
que a maior quantidade de ações foi negociada. Esse preço é considerado o preço de fechamento da ação e é
utilizado como referência para o preço de abertura no pregão seguinte. O leilão de fechamento é importante para
garantir a transparência e a estabilidade do mercado, uma vez que o preço de fechamento é utilizado para calcular
o valor de diversos índices de ações e de fundos de investimentos.” Disponível em:
<
https://www.analisedeacoes.com/dicionario/l/leilao-de-
fechamento/#:~:text=Leil%C3%A3o%20de%20fechamento%20%C3%A9%20um,minutos%20de%20negocia%
C3%A7%C3%A3o%20do%20dia>.
Voto Em Sessão De Julgamento (1919102) SEI 19957.001616/2022-41 / pg. 8

COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS
Rua Sete de Setembro, 111/2-5o e 23-34o Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686
www.cvm.gov.br

Processo Administrativo Sancionador CVM no 19957.001616/2022-41
Voto – Página 2 de 15.

2.
Conforme descrito no Relatório, as investigações da SMI tiveram origem em
comunicação enviada pela BSM à CVM, apontando a existência de indícios de manipulação de
preços por Jonas Jaimovick.
3.
Não tendo sido apresentada defesa pelo Acusado, o presente voto se restringirá à
análise de mérito da Acusação, observado que a revelia de acusados em processos
administrativos sancionadores junto à CVM não se confunde com qualquer modalidade de
confissão quanto à matéria de fato ou assunção de culpa, nos termos do art. 28 da Resolução
CVM no 45/20213.
4.
De todo modo, será considerada a resposta apresentada por Jonas Jaimovick4, em
24.05.2018, ainda em sede das investigações prévias.

II.
MATERIALIDADE
5.
O ilícito imputado ao Acusado consiste na manipulação de preço e foi definido na
ICVM n° 8/79 — revogada pela Resolução CVM n° 62/225 — de forma, propositalmente
genérica6:
“II - Para os efeitos desta Instrução conceitua-se como: (...) b) manipulação de preços
no mercado de valores mobiliários, a utilização de qualquer processo ou artifício
destinado, direta ou indiretamente, a elevar, manter ou baixar a cotação de um valor
mobiliário, induzindo, terceiros à sua compra e venda” (grifou-se)
6.
O caráter aberto do dispositivo confere flexibilidade em sua aplicação, na medida em
que comportamentos ou artifícios não previstos expressamente ou, à época da edição da norma,

3 Art. 28. A revelia não importa em confissão quanto à matéria de fato e não torna incontroversas as alegações da
acusação, podendo o revel intervir em qualquer fase, recebendo o processo no estado em que se encontrar, sem
direito à repetição dos atos já praticados.
4 Doc. 1452400.
5 A Resolução CVM n° 62/22 manteve o caráter aberto dos ilícitos administrativos, conforme redação da revogada
Instrução CVM n° 8/79.
6 Conforme Nota Explicativa CVM no 14/79: “A vista dessa última opção - substituir ou estender os conceitos até
agora em vigor - entendeu a CVM conveniente adotar a segunda solução, ampliando, a vista da experiência já
acumulada, o alcance dos dispositivos já constantes da Resolução no 39, e conceituando de forma propositadamente
genérica, situações que configuram operações ou práticas incompatíveis com a regularidade que se pretende
assegurar ao mercado de valores mobiliários”.
Voto Em Sessão De Julgamento (1919102) SEI 19957.001616/2022-41 / pg. 9

COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS
Rua Sete de Setembro, 111/2-5o e 23-34o Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686
www.cvm.gov.br

Processo Administrativo Sancionador CVM no 19957.001616/2022-41
Voto – Página 3 de 15.

inexistentes, possam ser enquadrados como vedações administrativas, caso caracterizados os
elementos do tipo administrativo.
7.
A referida norma teve como objetivo proteger a higidez do processo de formação de
preços no mercado de valores mobiliários7, coibindo qualquer tentativa deliberada de
interferência artificial no preço de um ativo, seja inflando, mantendo ou reduzindo a sua cotação
– a depender da direção que é mais favorável ao manipulador.
8.
Consoante se verifica do dispositivo acima destacado, os requisitos para a
configuração do ilícito consistem em (i) utilização um processo ou artifício; (ii) intenção de,
direta ou indiretamente, elevar, manter ou baixar a cotação de um valor mobiliário; (iii) indução
de terceiros a negociar os ativos cujas cotações foram afetadas; e (iv) conduta dolosa, conforme
entendimento firmado pelo Colegiado da CVM8 para os ilícitos previstos na ICVM n° 8/79.
9.
Conforme já tive oportunidade de pontuar9, não está previsto como elemento para a
caracterização do referido ilícito administrativo a obtenção de vantagem indevida pelo
manipulador, nem, tampouco, a existência de prejuízo a terceiros10, sendo, pois, infração de
mera conduta: basta a negociação de determinado ativo com a intenção de alterar artificialmente
o mercado em relação a sua oferta e/ou demanda, de modo a induzir terceiros à negociação de
valores mobiliários11.

7 No mesmo sentido: “Nos dois ilícitos administrativos – criação de condições artificiais e manipulação – o bem
jurídico protegido é o mesmo: a regularidade e transparência do mercado de valores mobiliários, assegurando que
o processo de formação de preços seja regido pela oferta e demanda”. EIZIRIK, Nelson ET atl. Mercado de
Capitais Regime Jurídico. 3a Ed., Rio de Janeiro: Renovar, 2011, p. 547-548.
8 Nesse sentido: PAS CVM n° 19957.007133/2017-92, Rel. Pres. Marcelo Barbosa, j. em 13.08.2019; PAS CVM
no 02/2013, j. em 22.01.2019; PAS CVM n° 01/1999, Rel. Dir. Marcelo Trindade, j. em 19.12.2001; PAS CVM
n° 05/2008, Rel. Dir. Ana Novaes, j. em 13.12.2012; PAS CVM n° SP2001/0003, Rel. Dir. Wladimir Castelo
Branco, j. em 12.12.2002; PAS CVM n° 06/2007, Rel. Dir. Marcos Barbosa Pinto, j. em 28.09.2010.
9 PAS CVM no 19957.009452/2018-13, de minha relatoria, j. em 21.06.2022.
10 Voto do Diretor Henrique Machado, no PAS CVM RJ 2014/6517, julgado em 27.05.2019: "[n]os termos do
inciso I combinado com o II, “b”, da ICVM 08/79, a configuração da manipulação de preços prescinde da
demonstração do prejuízo causado ou do benefício auferido, tratando-se de infração de mera conduta. A
caracterização do ilícito, portanto, não requer a demonstração de que os acusados tiveram lucro nas suas
negociações com a concretização da estratégia delituosa."
11 LORIA, Eli; KALANSKY, Daniel. Caso Ururahy. In: Processo Sancionador e Mercado de Capitais IV: Estudo
de Casos e Tendências: Julgamentos da CVM. São Paulo: Quartier Latin, 2019, p. 331; LORIA, Eli; KALANSKY,
Daniel. Caso Sanepar. In: Processo Sancionador e Mercado de Capitais: Estudo de Casos e Tendências:
Julgamentos da CVM. São Paulo: Quartier Latin, 2016, p. 110.
Voto Em Sessão De Julgamento (1919102) SEI 19957.001616/2022-41 / pg. 10

COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS
Rua Sete de Setembro, 111/2-5o e 23-34o Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686
www.cvm.gov.br

Processo Administrativo Sancionador CVM no 19957.001616/2022-41
Voto – Página 4 de 15.

10.
De modo objetivo, antecipo minha posição no sentido de que assiste razão à SMI com
relação à imputação de manipulação de preços formulada. A Acusação reuniu farto conjunto
probatório que confirma o acerto quanto a tal capitulação.
11.
Ao prestar solicitações em fase de investigação prévia, Jonas Jaimovick declarou
expressamente que “defend[ia] a ação [IDNT3] desses que se desfazem a qualquer preço”.
12.
A meu ver, tal declaração evidencia a intenção do Acusado de manter ou elevar o
preço de IDNT3 no leilão fechamento dos pregões. Ademais, as tabelas trazidas pela BSM no
Parecer SAM n° 40/2018 e, posteriormente, acostadas no Termo de Acusação pela SMI,
evidenciam com clareza a prática do ilícito.
13.
Na Tabela 1 abaixo, consta o livro de ofertas de IDNT3 de 06.02.2018, às
17h58m09s934ms, momento anterior à inserção da oferta de compra pelo Acusado, em que o
preço teórico12 do leilão era R$ 9,35, a quantidade teórica13 era 1.900 ações e as ofertas
destacadas em cinza seriam atendidas:

14.
As ofertas de compra dos Participantes 72 e 3 seriam atendidas totalmente, a oferta de
compra do Participante 39 seria atendida parcialmente em 300 ações e as ofertas de venda dos

12 “O ‘preço teórico’ é um valor indicativo, que reflete como estaria a cotação das ofertas de compra e venda se
estivesse acontecendo uma execução de
leilão.” Disponível em: <https://ajuda.bee4.com.br/hc/pt-
br/articles/9195698262797-O-que-%C3%A9-o-pre%C3%A7o-te%C3%B3rico->
13 Assim como explicado na nota de rodapé n° 12, a “quantidade teórica” consiste em um valor indicativo, que
reflete como estaria a quantidade de ofertas de compra e venda se estivesse acontecendo uma execução de leilão.
Voto Em Sessão De Julgamento (1919102) SEI 19957.001616/2022-41 / pg. 11

COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS
Rua Sete de Setembro, 111/2-5o e 23-34o Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686
www.cvm.gov.br

Processo Administrativo Sancionador CVM no 19957.001616/2022-41
Voto – Página 5 de 15.

Participantes 58, 174 e 86 seriam atendidas totalmente a R$ 9,35.
15.
Na Tabela 2 abaixo, verifica-se que o Acusado inseriu, às 17h58min54s116ms, oferta
de compra de 4.300 ações a R$ 9,99, destacada em cinza, que elevou o preço teórico do leilão
de R$ 9,35 para R$ 9,98 e a quantidade teórica de 1.900 para 4.300 ações:

16.
Na Tabela 3 a seguir, verifica-se que, entre 17h59m04s064ms e 17h59m37s193ms,
alguns investidores interferiram na venda, com suas ofertas destacadas em laranja, baixando o
preço teórico do leilão de R$ 9,98 para R$ 9,70 e alterando a quantidade teórica de 4.300 para
5.900 ações:

17.
Não obstante as interferências na venda que baixaram o preço teórico do leilão de R$
Voto Em Sessão De Julgamento (1919102) SEI 19957.001616/2022-41 / pg. 12

COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS
Rua Sete de Setembro, 111/2-5o e 23-34o Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686
www.cvm.gov.br

Processo Administrativo Sancionador CVM no 19957.001616/2022-41
Voto – Página 6 de 15.

9,86 para R$ 9,70, Jonas Jaimovick continuou com prioridade de execução na compra e sua
oferta de 4.300 ações seria atendida integralmente a R$ 9,70. No entanto, o Acusado não
aproveitou para adquirir as ações a R$ 9,70 — o que seria a lógica de quem deseja, de fato,
comprar o ativo. Pelo contrário, alterou sequencialmente sua oferta de compra de acordo com
os passos elencados abaixo:
(i)
de 4.300 ações para 5.500 ações, elevando o preço teórico para R$ 9,71;
(ii)
de 5.500 ações para 6.000 ações, sem alterar o preço teórico; e
(iii) de 6.000 ações para 6.500 ações, aumentando o preço teórico do leilão de R$ 9,71
para R$ 9,86 e ampliando a quantidade teórica de 4.300 para 6.500 ações.
18.
Na Tabela 4 abaixo, situação do livro de ofertas às 18h01m45s745ms, no instante da
última alteração efetivada pelo Acusado, marcada em cinza, observa-se que a sua oferta de
compra agrediria até a oferta de venda do Participante 3, que seria atendida parcialmente em
300 ações:

19.
A seguir, a Tabela 5 evidencia que, entre 18h02m00s061ms e 18h03m06s497ms,
outros investidores interferiram ou alteraram ofertas de venda, destacadas em laranja, baixando
o preço teórico do leilão de R$ 9,86 para R$ 9,82:
Voto Em Sessão De Julgamento (1919102) SEI 19957.001616/2022-41 / pg. 13

COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS
Rua Sete de Setembro, 111/2-5o e 23-34o Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686
www.cvm.gov.br

Processo Administrativo Sancionador CVM no 19957.001616/2022-41
Voto – Página 7 de 15.

20.
Mesmo após as interferências na venda do ativo, o Acusado permaneceu com
prioridade de execução na compra e sua oferta de 6.500 ações seria atendida integralmente a
R$ 9,82.
21.
Entretanto, conforme se verifica na Tabela 6 abaixo, com o propósito de atingir o
preço alvo, o Acusado não adquiriu as ações a preço mais favorável para quem quer comprar e,
às 18h04m25s073ms, alterou novamente a quantidade da oferta de compra de 6.500 para 6.900
ações, destacada em cinza, elevando o preço teórico do leilão de R$ 9,82 para R$ 9,86 e
mantendo a quantidade teórica em 6.900 ações:

Voto Em Sessão De Julgamento (1919102) SEI 19957.001616/2022-41 / pg. 14

COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS
Rua Sete de Setembro, 111/2-5o e 23-34o Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686
www.cvm.gov.br

Processo Administrativo Sancionador CVM no 19957.001616/2022-41
Voto – Página 8 de 15.

22.
Como bem destacado pela Acusação, ao alterar sua oferta de compra de 6.500 para
6.900 ações, Jonas Jaimovick ratificou que o seu propósito era exclusivamente atingir o preço
alvo de R$ 9,86 e varreu o livro de venda até atingir a oferta do Participante 3, que seria atendido
parcialmente em 400 ações. O leilão foi encerrado às 18h05min00s006ms, tendo o Acusado
adquirido 6.900 ações de IDNT3 a R$ 9,86 (preço superior ao mínimo negociado naquele
pregão regular, correspondente a R$ 9,67).
23.
De modo a ilustrar o impacto da atuação do Acusado no preço teórico do leilão de
fechamento de IDNT3 naquele dia — o qual foi elevado de R$ 9,35, no início do leilão, para
R$ 9,86, uma oscilação de 5,45% —, destaco abaixo o gráfico apresentado pela Acusação,
extraído:

24.
O processo descrito acima, ilustrado nas Tabelas 1 a 6, foi realizado de forma reiterada
pelo Acusado, consoante se verifica nas Tabelas 7 a 10 acostadas a seguir.
25.
Na Tabela 7, consta o livro de ofertas de IDNT3 de 07.03.2018, às 17h56m47s562ms,
momento anterior à inserção da oferta de compra pelo Acusado, em que o preço teórico do
Voto Em Sessão De Julgamento (1919102) SEI 19957.001616/2022-41 / pg. 15

COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS
Rua Sete de Setembro, 111/2-5o e 23-34o Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686
www.cvm.gov.br

Processo Administrativo Sancionador CVM no 19957.001616/2022-41
Voto – Página 9 de 15.

leilão era R$ 9,12, a quantidade teórica era 500 ações e as ofertas destacadas em verde seriam
atendidas:

26.
Na Tabela 8 abaixo, observa-se que, às 17h56min53s963ms, o Acusado inseriu oferta
de compra de 1.500 ações ao preço de R$ 9,90, destacada em cinza, que elevou o preço teórico
do leilão de R$ 9,12 para R$ 9,89 e a quantidade teórica de 500 para 1.500 ações:

27.
Após a inserção da oferta de compra pelo Acusado, ele tinha prioridade de execução
no livro de ofertas e sua oferta seria atendida integralmente.
28.
Na Tabela 9, verifica-se que, entre 17h57m27s379ms e 18h02m43s213ms, alguns
investidores interferiram na venda, com suas ofertas destacadas em laranja, baixando o preço
teórico de R$ 9,89 para R$ 9,16 e alterando a quantidade teórica de 1.500 para 1.600 ações:
Voto Em Sessão De Julgamento (1919102) SEI 19957.001616/2022-41 / pg. 16

COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS
Rua Sete de Setembro, 111/2-5o e 23-34o Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686
www.cvm.gov.br

Processo Administrativo Sancionador CVM no 19957.001616/2022-41
Voto – Página 10 de 15.

29.
Como se vê acima, mesmo após as interferências na venda que baixaram o preço
teórico do leilão de R$ 9,89 para R$ 9,16, o Acusado continuou com prioridade de execução
no livro de ofertas e sua oferta de compra de 1.500 ações seria atendida integralmente a R$
9,16.
30.
Todavia, conforme evidenciado na Tabela 10 abaixo, às 18h02m49s224ms, o
Acusado alterou a quantidade de sua oferta de compra inicial de 1.500 para 2.500 ações,
conforme destacado em cinza, elevando o preço teórico do leilão de R$ 9,16 para R$ 9,90 e
definindo o preço de fechamento do leilão naquele pregão:

31.
Assim como no primeiro exemplo trazido pela BSM e pela SMI, ao invés de seguir o
raciocínio lógico de quem quer comprar e adquirir as ações após as interferências na venda que
baixaram o preço teórico de R$ 9,89 para R$ 9,16, o Acusado não o fez, tendo alterado a
Voto Em Sessão De Julgamento (1919102) SEI 19957.001616/2022-41 / pg. 17

COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS
Rua Sete de Setembro, 111/2-5o e 23-34o Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686
www.cvm.gov.br

Processo Administrativo Sancionador CVM no 19957.001616/2022-41
Voto – Página 11 de 15.

quantidade de sua oferta de compra de 1.500 ações para 2.500 ações para agredir parcialmente
em 300 ações a oferta de venda do Participante 23 e atingir o preço alvo de R$ 9,90. O leilão
foi encerrado às 18h07min00s000ms, tendo o Acusado adquirido 2.500 ações de IDNT3 a R$
9,90 (preço superior ao mínimo negociado naquele pregão regular, correspondente a R$ 9,67).
32.
O Gráfico 2, apresentado no Termo de Acusação, evidencia o impacto da atuação do
Acusado no preço teórico do leilão de fechamento de IDNT3 naquele dia — o qual foi elevado
de R$ 9,12, no início do leilão, para R$ 9,90, uma oscilação de 8,55%:

33.
Mesmo após ser questionado pela Corretora sobre operações realizadas seguindo tal
modus operandi — tendo o Acusado respondido tal questionamento em 24.05.201814 —, foram
identificadas outras 18 (dezoito) operações com as mesmas características, no período de
01.06.2018 a 28.08.2018, conforme exemplificado nas Tabelas 11 e 12 a seguir.
34.
Na Tabela 11, consta o livro de ofertas de IDNT3 de 19.07.2018, às
16h57m44s095ms, momento anterior à inserção da oferta de compra pelo Acusado, em que o
preço teórico do leilão era R$ 6,03, a quantidade teórica era 900 ações e as ofertas destacadas

14 Doc. 1452400.
Voto Em Sessão De Julgamento (1919102) SEI 19957.001616/2022-41 / pg. 18

COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS
Rua Sete de Setembro, 111/2-5o e 23-34o Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686
www.cvm.gov.br

Processo Administrativo Sancionador CVM no 19957.001616/2022-41
Voto – Página 12 de 15.

em verde seriam atendidas:

35.
Já na Tabela 12, verifica-se que, às 16h59m01s982ms, o Acusado inseriu oferta de
compra de 1.200 ações a R$ 7,40, destacada em cinza, a qual alterou o preço teórico do leilão
de R$ 6,03 para R$ 7,40 e a quantidade teórica de 900 para 1.200 ações:

36.
Como se vê, após a inserção da oferta de compra de 1.200 ações a R$ 7,40, Jonas
Jaimovick ficou na prioridade de execução no livro e sua oferta seria atendida integralmente.
Contudo, assim como nos demais exemplos destacados neste voto, pode-se perceber que, ao
inserir a referida oferta de compra e agredir parcialmente em 100 ações (lote mínimo) a oferta
do Participante 3, que era de 8.900 ações a R$ 7,40, o Acusado não tinha o propósito exclusivo
de adquirir ações, e sim conduzir o leilão até o preço alvo desejado. O leilão foi encerrado às
Voto Em Sessão De Julgamento (1919102) SEI 19957.001616/2022-41 / pg. 19

COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS
Rua Sete de Setembro, 111/2-5o e 23-34o Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686
www.cvm.gov.br

Processo Administrativo Sancionador CVM no 19957.001616/2022-41
Voto – Página 13 de 15.

17h05min00s007ms, tendo o Acusado comprado 1.200 ações de IDNT3 a R$ 7,40 (preço
superior ao preço mínimo negociado durante aquele pregão regular, que foi de R$ 7,16).
37.
O Gráfico 3, também apresentado no Termo de Acusação, evidencia o impacto da
atuação do Acusado no preço teórico do leilão de fechamento de IDNT3 naquele dia:

38.
Naturalmente, caso o Acusado tivesse a intenção legítima de comprar tal ativo pelo
preço existente no momento de suas ofertas de compra, acreditando em sua posterior
valorização, é de se esperar que o mesmo realizasse a aquisição daquele valor mobiliário pelo
menor preço possível, de modo minimizar seus custos e obter o maior lucro possível em uma
futura venda do mesmo.
39.
No entanto, como bem verificado pela Acusação, Jonas Jaimovick não seguiu tal
lógica econômica, o que corrobora a tese acusatória de que seu intuito era manipular o preço da
ação, isto é, elevar o preço teórico do ativo — ou, nas palavras do próprio Acusado, “defender
a ação”, a qual representava grande parcela de sua carteira de ativos em custódia.
40.
Aliás, cabe destacar que o Acusado detinha, direta e indiretamente, através da Spritzer
Consultoria Empresarial Eireli – ME, relevante parcela do capital social da Ideiasnet S.A.,
Voto Em Sessão De Julgamento (1919102) SEI 19957.001616/2022-41 / pg. 20

COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS
Rua Sete de Setembro, 111/2-5o e 23-34o Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686
www.cvm.gov.br

Processo Administrativo Sancionador CVM no 19957.001616/2022-41
Voto – Página 14 de 15.

emissora do ativo manipulado, tendo, inclusive, sido condenado pela CVM por não ter
informado à referida companhia a alienação, em janeiro de 2019, de participação acionária
relevante no seu capital social, em infração ao art. 12, caput, §1o e §4o da ICVM no 358/200215.
41.
Entendo, portanto, que a elevação do preço de IDNT3 nos leilões de fechamento em
análise ocorreu mediante conduta dolosa do Acusado, e não de regular processo de formação
de preços em bolsa, induzindo terceiros a negociarem a ação em patamares de preços
estabelecidos artificialmente pela manipulação realizada.

III.
CONCLUSÃO E DOSIMETRIA
42.
Por todo o exposto, concluo que o Acusado deve ser responsabilizado por infração ao
item I, c/c o item II, alínea “b”, da ICVM n° 8/1979, em razão da prática de manipulação de
preços envolvendo IDNT3.
43.
Para fins de dosimetria, observo que os fatos ocorreram após a entrada em vigor das
alterações à Lei n° 6.385/1976 trazidas pela Lei no 13.506/2017, de modo que considero, no
que tange à aplicação de penalidades pela CVM no âmbito de processos administrativos
sancionadores, para fins de aplicação da pena neste PAS, a atual redação da Lei no 6.385/1976.
44.
Não consta nos autos o benefício auferido pelo Acusado através da prática do ilícito
em questão, razão pela qual, seguindo os princípios constitucionais da proporcionalidade e da
razoabilidade e em linha com precedentes do Colegiado similares ao presente caso16, fixo a
pena-base de R$ 400.000,00 (quatrocentos mil reais).
45.
Considerarei, ainda, na dosimetria da pena, como agravante, a reiteração da conduta
irregular pelo Acusado (Resolução CVM n° 45, art. 65, inciso I), que mesmo após ser
questionado pela Corretora, continuou a realizar manipulação de preços por diversas vezes. Por
outro lado, deixo de aplicar a atenuante de bons antecedentes, tendo em vista que o Acusado já
foi condenado por esta Autarquia, conforme descrito no item 40 deste voto.

15 PAS CVM no 19957.006275/2019-02, Rel. Dir. Henrique Machado, j. em 01.12.2020.
16 PAS CVM n° 19957.008818/2018-37, Rel. Dir. Alexandre Rangel, j. em 19.07.2022; PAS CVM n°
19957.007543/2019-03, Rel. Dir. Gustavo Gonzalez, j. em 02.06.2020; PAS CVM n° 02/2014, Rel. Dir. Carlos
Alberto Rebello Sobrinho, j. em 17.12.2019.
Voto Em Sessão De Julgamento (1919102) SEI 19957.001616/2022-41 / pg. 21

COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS
Rua Sete de Setembro, 111/2-5o e 23-34o Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686
www.cvm.gov.br

Processo Administrativo Sancionador CVM no 19957.001616/2022-41
Voto – Página 15 de 15.

46.
A referida agravante acima apontada incidirá sobre a pena-base, no percentual de
15%.
47.
Diante do exposto, voto pela condenação do Acusado à penalidade de multa
pecuniária no valor de R$ 460.000,00 (quatrocentos e sessenta mil reais), por infração ao item
I c/c item II, “b”, da ICVM n° 8/1979.
48.
Como os fatos analisados neste processo apresentam indícios de crimes de ação penal
pública, proponho, ainda, a comunicação do resultado deste julgamento ao Ministério Público
Federal do Estado do Rio de Janeiro, em complemento ao Ofício no 156/2022/CVM/SGE17, nos
termos do art. 9o da Lei Complementar no 105/2001 e do art. 12 da Lei no 6.385/1976.
É como voto.

Rio de Janeiro, 14 de novembro de 2023.

Otto Eduardo Fonseca de Albuquerque Lobo
Diretor Relator

17 Doc. 1502061.
Voto Em Sessão De Julgamento (1919102) SEI 19957.001616/2022-41 / pg. 22